Tribunal: TJPA
Processo: 0813633-26.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813633-26.2024.8.14.0006

APELANTE: ADRIANO ALMEIDA DA SILVA, THIAGO CAMARGO LOBATO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

:

0813633-26.2024.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANAINNDEUA/PA

APELANTE: THIAGO CAMARGO LOBATO DA SILVA

APELANTE: ADRIANO ALMEIDA DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA:

JULIANA ANDREA OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS OBJETIVOS. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. VALIDADE DAS PROVAS. LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO ELABORADO POR PERITO OFICIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA EVIDENCIADA PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL OU ART. 33, § 3º, DA LEI DE DROGAS. PENA FIXADA COM BASE NA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Thiago Camargo Lobato da Silva e Adriano Almeida da Silva contra sentença da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), às penas de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime aberto, e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a revista pessoal baseada em denúncia anônima configurou ilegalidade das provas;

(ii) verificar se há insuficiência probatória para absolvição;

(iii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o art. 28 ou para o art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006;

(iv) examinar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia anônima, quando acompanhada de elementos objetivos adicionais — como descrição física detalhada dos suspeitos, local conhecido como ponto de tráfico e tentativa de fuga diante da abordagem policial —, configura fundada suspeita e legitima a busca pessoal (CPP, art. 244; STF, HC nº 208.240/SP).

O auto de exibição e apreensão e o laudo toxicológico provisório, elaborado por perito oficial com exames químicos e macroscópicos, comprovam a materialidade do crime, sendo admitida, excepcionalmente, a substituição do laudo definitivo (STJ, EREsp nº 1.544.057/RJ).

Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da diligência constituem prova idônea para embasar a condenação, sobretudo quando corroborados por demais elementos do processo.

A quantidade (87 petecas de maconha e 29 de cocaína), a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas, bem como a fuga e o local de apreensão, afastam a hipótese de consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) ou de oferta eventual sem intuito de lucro (art. 33, § 3º).

A fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se justificada pela natureza e pela quantidade da droga, em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006, inexistindo ilegalidade na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A denúncia anônima, quando corroborada por elementos objetivos adicionais, pode legitimar a revista pessoal e a colheita de provas.

O laudo toxicológico provisório elaborado por perito oficial pode, excepcionalmente, comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Depoimentos policiais são provas válidas quando coerentes, firmes e corroborados por outros elementos dos autos.

Quantidade, diversidade e acondicionamento da droga, somados ao contexto da apreensão, caracterizam tráfico de drogas, afastando desclassificação para uso pessoal ou para o art. 33, § 3º, da Lei de Drogas.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; CPP, art. 386; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 3º, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.02.2023; STJ, EREsp nº 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., j. 26.10.2016; STJ, HC nº 394.346/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 29.08.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

:

0813633-26.2024.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANAINNDEUA/PA

APELANTE: THIAGO CAMARGO LOBATO DA SILVA

APELANTE: ADRIANO ALMEIDA DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA:

JULIANA ANDREA OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposta por
THIAGO CAMARGO LOBATO DA SILVA
e
ADRIANO ALMEIDA DA SILVA
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, o que os condenou pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com penas de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa (ID nº 24950617 e 24950621).

A sentença recorrida fundamentou-se na materialidade do crime comprovada pelo auto de exibição e apreensão (ID nº 24950412) e pelo laudo toxicológico provisório (ID nº 24950515), os quais atestaram a apreensão de 37g de maconha e 14g de cocaína. O juízo a quo considerou que o laudo preliminar, elaborado por perito oficial e contendo exames macroscópicos e testes químicos, equiparava-se ao laudo definitivo, conforme jurisprudência do STJ (HC 394.346/RJ, DJe 29/08/2018).

Em suas razões (ID nº 25406872), os apelantes alegaram preliminarmente a nulidade da prova obtida por revista pessoal, fundamentada em denúncia anônima e, no mérito, pediram absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o crime de posse para consumo (art. 28 da Lei 11.343/2006) ou para o §3º do art. 33 da mesma lei, e a aplicação da pena-base mínima legal, afastando o aumento previsto no art. 42 da Lei 11.343/2006.

Em contrarrazões (ID nº 24950636), o Ministério Público pugnou pelo não provimento do apelo.

Em parecer (ID nº.

25406872), a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Preliminarmente, a defesa sustenta a ilegalidade da revista pessoal realizada nos apelantes, argumentando que a abordagem se deu unicamente com base em denúncia anônima, sem a devida
"fundada suspeita
", o que tornaria as provas obtidas ilícitas e, consequentemente, ensejaria a absolvição.

Contudo, a preliminar não merece ser acolhida.

Ao contrário do que alega a defesa, a abordagem dos recorrentes não se baseou apenas na denúncia anônima.

A bem da verdade, a ação policial foi legitimada por um conjunto de elementos objetivos que, em seu todo, configuraram a
fundada suspeita
exigida pelo
art. 244 do Código de Processo Penal
.

Primeiramente, a denúncia, embora anônima, era
específica e detalhada
, fornecendo não apenas o local exato da suposta comercialização de drogas (bairro Maguari, "
mata do japonês"
), mas também
a descrição física e das vestimentas dos suspeitos
(um sem camisa e calça jeans, e o outro de bermuda escura e camisa azul).

Esses detalhes permitiram que a guarnição policial se dirigisse ao local e identificasse os indivíduos de forma precisa.

Em segundo lugar, o local da abordagem, conhecido como "
mata do japonês
", já era de conhecimento da polícia por ser um
ponto de venda de drogas
. Essa informação contextual conferiu maior veracidade à denúncia e reforçou a necessidade de averiguação.

Por fim, e de forma decisiva, ao avistarem a viatura policial, os apelantes
tentaram empreender fuga
, conduta esta que, de forma inequívoca, adiciona um elemento objetivo à fundada suspeita.
A tentativa de evasão não é uma impressão subjetiva, mas um comportamento concreto que legitima a intervenção policial
, especialmente quando somado às demais circunstâncias.

Conforme a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, a denúncia anônima, por si só, não autoriza a revista, mas serve como um
ponto de partida para a investigação,
especialmente quando
há adição de tentativa de fuga do suspeito ao perceber a aproximação de viatura policial por ocasião da averiguação da notícia de crime
(STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, Data De Julgamento: 28/02/2023, Data e Publicação: Processo Eletrônico Dje-038 Divulg 01/03/2023 Public 02/03/2023).

No presente caso, a denúncia foi corroborada pela diligência policial que constatou a presença dos apelantes no local, com as vestimentas descritas, em uma área de tráfico conhecida e com a reação de fuga.

Tais fatos afastam a tese de mera suposição policial, validando a busca pessoal.

Portanto, diante da farta justificativa para a ação policial, as provas obtidas são perfeitamente válidas, e a preliminar de ilegalidade da abordagem deve ser rechaçada.

2. Mérito - Absolvição por Insuficiência de Provas

A defesa pleiteia a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas.

Tal pretensão, contudo, não prospera
.

A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada de maneira satisfatória pelo
auto/termo de exibição e apreensão (id. 24950412)
e pelo
laudo toxicológico provisório (id. 24950515)
, que atestam que as substâncias apreendidas eram "
maconha"
e
"cocaína
".

Nos casos em que ocorre a apreensão da droga, o laudo toxicológico definitivo é, em regra, imprescindível para a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sob pena de se ter por incerta a materialidade do delito e, por conseguinte, ensejar a absolvição.

Entretanto, em situações excepcionais, admite-se que a comprovação da materialidade do crime possa ser efetuada por meio do laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes (STJ. 3ª Seção. EREsp 1544057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26/10/2016).

O laudo provisório foi elaborado por perito oficial e constatou que o material apreendido se tratava de substâncias entorpecentes conhecidas vulgarmente como “cocaína” e “maconha”.

Assim, neste caso, o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação.

A autoria delitiva também é inconteste.

Os depoimentos dos policiais militares
Hugo Lobato Marques
,
José Hiran Grangeiro Filho
e
Nicomedes Alves de Araújo
, colhidos em juízo, são coerentes e firmes ao confirmarem os fatos narrados na denúncia, além de apresentarem narrativa verossimilhante. A palavra dos policiais, em conformidade com as demais provas produzidas, constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação.

Em resumo, as provas constantes do processo, em seu conjunto, demonstram, estreme de dúvidas, que os apelantes praticaram o crime de tráfico de drogas.

3. Desclassificação para o Crime do Art. 28 ou Art. 33, §3º

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (
art. 28
) ou para o tipo penal de oferta de drogas sem lucro (
art. 33, §3º
).

O
art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06
estabelece que a distinção entre tráfico e consumo pessoal deve considerar a
natureza e quantidade da substância, o local, as condições da ação e a conduta do agente
.

No presente caso, foram apreendidos com os apelantes
87 "petecas" de maconha e 29 "petecas" de cocaína
, totalizando uma quantidade considerável e diversificada de drogas.

Além disso, a droga estava fracionada em "petecas", o que é um indício clássico de que se destinava ao comércio. A abordagem ocorreu em um local conhecido como "
ponto de venda de drogas
", e os apelantes tentaram fugir. Tais circunstâncias afastam a tese de que a droga era para consumo pessoal.

Quanto ao pleito de desclassificação para o
art. 33, §3º
, a conduta de "
oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem
" nem de longe está configurada nos autos. A quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas apontam, inequivocamente, para a traficância.

Dessa forma, a desclassificação é impossível, por estar plenamente demonstrada a prática do delito de tráfico de drogas.

4. Redução da Pena-base para o Mínimo Legal

Por fim, a defesa pugna pela redução da pena-base.

A análise da dosimetria da pena, contudo, revela que a pena foi fixada de forma justa e proporcional.

O magistrado de origem aplicou o critério trifásico e, na primeira fase, considerou, com preponderância, a
natureza e a quantidade da substância apreendida
, conforme previsto no
art. 42 da Lei nº 11.343/06
.

Ademais, a quantidade de drogas, por sua natureza e diversidade, justifica o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade no cálculo da pena-base que justifique a sua redução.

Posto isso, voto pelo conhecimento e
improvimento da apelação
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2025